Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-94.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA TERMINATIVA. SENTENÇA CASSADA.

1. Não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, I, do CPC, a ensejar sentença terminativa, quando a parte atende aos chamados judiciais tempestivamente e promove os atos de sua incumbência, indicando endereço não diligenciado para apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária.

2. Recurso Conhecido e Provido. Sentença Cassada.